Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDIICAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. CDC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206” (CC, art. 189).
3. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CCB, art. 206, § 5o, I).
4. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução.
5. Se o devedor quis o conforto pessoal de uma sentença declaratória para ver-se certo de que a obrigação inadimplida está prescrita, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo a ele, enquanto autor, o ônus desse encargo.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e provido.